Tribunal: TJDFT
Processo: 0701424-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701424-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMBARGADO: JOSE TAVARES DA CAMARA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração ID 36622768, opostos por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ em face do acórdão n° 1428990 (ID 36312518), o qual, ao julgar a apelação interposta pela parte Embargante, julgou o recurso nos termos da ementa a seguir colacionada: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO Venclexta. AUTORIZAÇÃO E USO PARA LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA SECUNDÁRIA À SÍNDROME MIELODISPLÁSICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. LISTAGEM DOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS. RECUSA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, pois, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 2. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. A previsão de cobertura para tratamento de determinada morbidade compreende também dos meios imprescindíveis para o seu diagnóstico e cura. 3. O fato do procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobrir o medicamento. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1428990, 07014243220218070001, Relator: Roberto Freitas Filho, , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por ocasião da distribuição do recurso, fui Relator, entretanto, na oportunidade do julgamento, foi aberta divergência pelo Excelentíssimo Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, a qual foi seguida pelos demais membros do colegiado. A parte Apelante embargos de declaração ID 36622768. Sem contrarrazões ID 37194565. Em seguida os autos vieram conclusos. É o relatório. Trata-se, portanto, de hipótese de prevenção do Exmo. Desembargador Relator Designado Luís Gustavo B. de Oliveira, da 3a Turma Cível. De acordo com o disposto no artigo 81 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: Artigo 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) A norma regimental coaduna-se com o disposto no Art. 930, parágrafo único do CPC: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. A norma regimental, entretanto, é omissa quanto à prevenção nos casos de julgamentos com a modificação da relatoria designada para elaboração do acórdão, tal como no caso em exame. Na hipótese dos autos, como relatado, houve modificação da relatoria em decorrência de divergência aberta pelo Exmo. Desembargador Relator Designado Luís Gustavo B. de Oliveira, a qual foi seguida pelos demais membros. Nesse sentido, é o entendimento do TJDFT: HABEAS CORPUS - PREVENÇÃO DE RELATOR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTES DO JULGAMENTO - ANTERIOR WRIT IMPETRADO NO TRIBUNAL - JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO COM DESIGNAÇÃO DE RELATOR PARA A LAVRATURA DO ACÓRDÃO - INTERPRETAÇÃO DO ART. 60, "CAPUT", DO RITJDFT - PREVENÇÃO DO RELATOR DESIGNADO PARA O JULGAMENTO DE TODOS OS FEITOS POSTERIORES RECONHECIDA - PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. O art. 60 do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça dispõe que "A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação." Da leitura deste dispositivo regimental, verifica-se omissão no aspecto da prevenção nos casos de julgamentos com a modificação da relatoria para a lavratura do acórdão. 2. A designação da relatoria para o acórdão não é apenas uma tarefa de execução material da confecção do acórdão e envio para registro e publicação. A alteração da relatoria repercute, também, no critério de distribuição, para definir a prevenção. Precedentes desta Corte de Justiça. Esse entendimento se coaduna com o Regimento Interno do colendo Supremo Tribunal Federal ao prever, de forma expressa, que "Vencido o Relator, a prevenção referir-se-á ao Ministro designado para lavrar o acórdão." (Art. 69, § 2o, do RISTF). 3. Na hipótese, há registro de "Habeas Corpus" anterior impetrado em favor do paciente e referente ao mesmo processo, quando, na ocasião do julgamento pelo órgão colegiado, restou vencido o relator originário com a designação do Desembargador prolator do voto vencedor para a lavratura daquele acórdão. Assim, deve se observar, para todos os feitos posteriores, a prevenção de órgão e Relator designado. 4. Acolhida a preliminar para que seja redistribuído os autos ao Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa. Maioria, vencido o Relator. Redigirá o acórdão o primeiro vogal. (Acórdão 802618, 20140020141534HBC, Relator: JOSÉ GUILHERME, , Relator Designado:HUMBERTO ULHÔA 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/7/2014, publicado no DJE: 15/7/2014. Pág.: 221) (grifos nossos) Ante o exposto, em razão da posterior modificação da Relatoria e havendo prevenção do Relator Designado, Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira Gilberto Pereira de Oliveira, da 3a Turma Cível, o processo deve ser redistribuído. Publique-se. Brasília, 26 de julho de 2022 11:34:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador